Tribunal: STF
Processo: RE 1419377
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:



    Recurso em Sentido Estrito - Crime doloso contra a vida imputado a policial militar contra civil - Lei nº 9.299/96 e EC 45/2004 - Manifestação da Justiça Pública no sentido de remessa dos autos de inquérito policial militar para a Justiça Comum - Não concordância do Juiz de Direito do Juízo Militar - Entendimento como pedido de arquivamento indireto - Arquivamento de ofício - Impossibilidade - Remessa diretamente ao juízo do Júri em face do posicionamento do membro do Parquet que aqui oficia representando o Chefe do Ministério Público - recurso que comporta provimento. - (e-doc. 30, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das matérias constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator